Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MODALIDADE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALORES RECOLHIDOS APÓS A DATA DO DECRETO. DEVOLUÇÃO.

A sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, de modo que se considera extinta a pena, quando for o caso, na data do decreto de concessão do benefício. Os valores recolhidos a título de prestação pecuniária, modalidade de pena restritiva de direitos, após a publicação do decreto que concedeu o indulto, que resultou na extinção da punibilidade, devem ser devolvidos, pois o condenado não mais estava obrigado ao pagamento.

Precedentes.

Recurso provido.